Tribunal: TJBA
Processo: 8018828-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018828-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MICHELLE ALMEIDA DE AZEVEDO Advogado(s): PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 2 ANOS DE DOCÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO DE FORMA IMOTIVADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tratando-se de pedido que envolve nomeação de candidato aprovado em processo seletivo, considerando a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal para a realização do ato postulado na inicial, patente é legitimidade passiva do prefeito municipal e, via de consequência, a competência deste Órgão Jurisdicional para o processamento do mandamus. 2. Não se há que falar em ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados na inicial, porquanto restou comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no Edital do Certame, Item 5.1.1, bem como da existência de candidatos habilitados com pontuação inferior ao da impetrante, como se vê da Divulgação do Resultado Definitivo da Avaliação de Títulos (ID 42950859). 3. A tela sistêmica reproduzida na contestação informa que o documento não especifica a experiência profissional em docência, mas não se refere a suposta utilização de campo inadequado afirmado na defesa (ID 46140452, fl. 6). Assim, considerando a experiência em docência comprovada pela Impetrante, bem assim como levando em consideração que o Município afirma que a documentação não foi encartada no campo adequado, mas sequer explica ou motiva a eliminação na análise do recurso administrativo, exsurge a probabilidade do direito vindicado pelo Impetrante no presente writ. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8018828-87.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante MICHELLE ALMEIDA DE AZEVEDO e impetrados Município de Salvador e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.